Tribunal: TJSP
Processo: 1018023-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE PAGAMENTOS DE ALUGUERES ACOLHIDOS. As partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra ajustado entre as partes, que foi objeto de resolução por culpa (inadimplemento dos réus). Recurso dos réus reconvintes apenas para discussão do montante a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE PAGAMENTOS DE ALUGUERES ACOLHIDOS. As partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra ajustado entre as partes, que foi objeto de resolução por culpa (inadimplemento dos réus). Recurso dos réus reconvintes apenas para discussão do montante a ser devolvido pela autora reconvinda e suas condições. Diante da resolução do contrato, as partes devem retornar à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, com a devolução dos valores comprovadamente pagos pelos compradores. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto e o tempo de ocupação do imóvel, autoriza-se a retenção pela autora reconvinda de 35% dos valores pagos pelos réus reconvintes. Estabelece-se o pagamento imediato e numa única parcela como condição à autora reconvinda para reintegração de posse. E, uma vez cumprida essa condição, estabelece-se a devolução do imóvel (voluntariamente ou por execução do mandado de reintegração de posse) como condição para os réus levantarem o depósito judicial. Modificação da tutela de urgência concedida na sentença, se ainda não cumprida. Ação procedente. Reconvenção parcialmente procedente em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.